Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PELA “INTERNET”. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 28.12.2021, de duas passagens aéreas do Rio de Janeiro/RJ para Paris/França, por intermédio de agência de viagens (Decolar), com previsão de embarque em 03.10.2022 e retorno em 12.10.2022, por R$ 2.636,72; b) alega a parte requerente que teria recebido “e-mail” com o código de confirmação da compra e o número dos bilhetes, além de ter sido realizada cobrança em seu cartão de crédito; c) os consumidores teriam contratado, em 28.1o.2022, o serviço de despacho de bagagem, por R$ 794,92; d) a despeito disso, teria recebido, em 02.02.2022, dois “e-mails”, enviados pela agência de turismo, com a informação de que a empresa aérea teria cancelado a compra e realizado o estorno dos valores despendidos; e) ainda assim, aduz que, em 17.02.2022, teria recebido “e-mail” da companhia aérea a informar acerca da alteração do horário de seu voo, e que, nessa data, ainda seria possível acessar à reserva no “site” da empresa; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, os requerentes ajuizaram a presente ação contra a empresa aérea, em que pretendem a concessão de tutela de urgência para a emissão dos bilhetes, além da reparação dos danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pelos demandantes contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (Lei 8.078/1990, artigo 30).
IV. No entanto, essa regra não prepondera se o “cumprimento da oferta” a preço ínfimo violar a boa-fé objetiva esperada entre as partes dos negócios jurídicos realizados no “e-commerce” (Código Civil, artigo 422).
V. A norma do Código Civil sugere que a cada direito há limitações éticas-sociais que lhe são imanentes. Trata-se, pois, de princípio predominante a qualquer pessoa que, no exercício de seus direitos ou no cumprimento de suas obrigações, deve atuar de acordo com a probidade e a boa-fé objetiva.
VI. No caso concreto, constata-se o erro grosseiro do preço das passagens aéreas (R$ 2.636,72– id 44623261, p. 2), o qual resultaria evidente a qualquer consumidor “médio” de “e-commerce”, sobretudo em razão dos valores de venda praticados pelo mercado no mesmo período em que iria ser realizada a viagem (R$ 5.268,00 e R$ 7.998,00 – id 44623288, p. 2) e do comunicado, em 30.12.2021, de erro na tarifa anunciada pela requerida (id 44623288, p. 12/13).
VII. Ademais, não resulta evidenciada a veiculação de qualquer campanha promocional da requerida a respaldar a aquisição de duas passagens aéreas (de ida e de volta) com destino em Paris/França pelo valor de R$ 2.636,72.
VIII. No particular, as supostas ofertas referenciadas no id 44623261, p. 16/18 não surtem o efeito probatório pretendido, na medida em que: a) os “e-mails”, nos quais teriam sido veiculadas as alegadas ofertas, sequer teriam sido colacionados aos presentes autos eletrônicos; b) não se constata a data em que teriam sido veiculadas ou se as referidas mensagens eletrônicas teriam sido enviadas, de fato, pela empresa aérea/requerida; c) teriam sido colacionados anúncios de venda de passagens aéreas promocionais datados de 21.6.2013, de 19.5.2015 e de 28.4.2016, os quais retratariam valores desatualizados.
IX. O princípio da vinculação à oferta não socorre à parte consumidora, cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1285531, DJE 28.10.2020; 3a Turma Recursal, acórdão 966453, DJE 21.9.2016.
X. No mais, destaca-se que não podem ser valorados os documentos (não novos) juntados na presente fase processual, dado que caberia à parte recorrente apresentar todas as alegações hábeis e respectivas provas em momento oportuno (artigo 1.014 do Código de Processo Civil); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XI. Constatado o erro grosseiro do anúncio, é de se manter a sentença de improcedência dos pedidos.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).